Tribunal: TJPA
Processo: 0045764-95.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045764-95.2012.8.14.0301

APELANTE: DORALICE MIRANDA DA SILVA

APELADO: IGEPREV, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. INÉPCIA RECURSAL. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS INICIAIS. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Doralice Miranda da Silva contra sentença que julgou improcedente o pedido de aposentadoria por invalidez com proventos integrais. A recorrente sustenta que a restrição imposta pela legislação previdenciária estadual é inconstitucional e que o rol de doenças previsto na legislação não é taxativo, podendo ser ampliado conforme a gravidade do caso. Pede a reforma da sentença para concessão do benefício e o pagamento das diferenças desde a concessão da aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a apelação preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente quanto à impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação não pode ser conhecida porque suas razões se limitam a repetir os argumentos iniciais, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

O recurso não enfrenta a vinculação da decisão ao Tema 524 do STF (RE 656.860/MT), que estabelece a necessidade de previsão expressa em lei das doenças que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais.

A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura inépcia recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015, impossibilitando o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido por inépcia recursal.

Tese de julgamento
:

A apelação deve conter impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, sob pena de inépcia recursal.

O rol de doenças que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais possui natureza taxativa, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 524.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 1º, I; CPC/2015, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 656.860/MT (Tema 524).

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível em ação ordinária proposta por
DORALICE MIRANDA DA SILVA
contra
ESTADO DO PARÁ e IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença ID

24877641 que julgou improcedentes os pedidos.

Inconformada a parte autora interpôs a apelação, reiterando
ipsis litteris
os argumentos iniciais e sustentando que: a restrição imposta pela legislação previdenciária estadual é inconstitucional; o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que o rol de doenças previsto na legislação previdenciária não é taxativo, podendo ser ampliado conforme a gravidade do caso concreto; o direito à aposentadoria integral decorre do princípio da dignidade da pessoa humana e da irredutibilidade de vencimentos.

Requer a reforma da sentença para ter reconhecido o direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais; o pagamento das diferenças devidas desde a concessão da aposentadoria; a condenação dos réus em custas e honorários advocatícios.

O
IGEPREV
e o
ESTADO DO PARÁ
apresentaram
contrarrazões
, defendendo que: a sentença de improcedência deve ser mantida, pois a autora não demonstrou preenchimento dos requisitos legais para aposentadoria integral; a sentença está em conformidade com a legislação vigente e com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria; o pedido da autora busca um benefício que a legislação não prevê, não havendo amparo legal para a concessão pretendida.

Dispensada a manifestação do MP em recursos cujos pedidos não envolvem interesse público primário e versam sobre direitos disponíveis.

É o relatório.

VOTO

O recurso não será conhecido.

Embora a apelante recorra, as suas razões se limitaram a reproduzir a tese já apreciada no juízo de origem.

Não dedicou uma única linha a combater a sentença em relação ao fundamento de vinculação a Repercussão Geral RE 656.860/MT (Tama 524 do STF), inclusive sequer citou um único motivo para que o Tema 524 não seja aplicado a si.

Está fixado no tema que concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência.

Quando o STF se debruçou sobre a matéria foi justamente em um caso igual a esse, no qual o acordão do TJMT havia deferido à recorrida aposentadoria com proventos integrais por invalidez decorrente de doença grave e incurável, embora a enfermidade da qual portadora não estivesse incluída em lei, tendo em conta que norma não poderia alcançar todas as hipóteses consideradas pela medicina como graves, contagiosas e incuráveis.

Discutia-se a possibilidade de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais nos casos em que a moléstia incurável não estivesse especificada em lei.

O STF aduziu que o art. 40, § 1º, I, da CF assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito à aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Registrou, no entanto, que esse benefício seria devido com proventos integrais quando a invalidez fosse decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável,
“na forma da lei”.

Asseverou, desse modo,
pertencer ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejariam aposentadoria por invalidez com proventos integrais,
cujo rol, segundo a jurisprudência do STF,
teria natureza taxativa
.

O recurso não será conhecido porque não houve enfrentamento analítico da sentença guerreada. Não houve descrição nem juntada de novos elementos de prova que se opusessem ao fundamento da sentença apelada, o que se constata sem grande esforço, é a reprodução quase na totalidade de argumentos já apresentados ao juízo do 1º grau.

Dos 27 parágrafos que formam as razões apresentadas para a reforma da sentença apura-se que 19 parágrafos são IDÊNTICOS aqueles da inicial e outros 8 guardam semelhança entre 88% e 99% com a peça exordial, concluindo-se que o grau de similaridade da apelação e da contestação é de aproximadamente
78,96%,
a indicar que

apesar de nuances em alguns trechos, uma parte significativa do conteúdo é semelhante, repetido.

Ou seja, o mesmo conteúdo da inicial deu forma a apelação, que pelo que se colhe, não enfrentou adequadamente a sentença.

A propósito, o sempre oportuno magistério de ARAKEN DE ASSIS, ao tratar das condições de admissibilidade dos recursos, ponderando que o conteúdo das razões também suscita rigoroso controle. Deve existir simetria entre aquilo decidido e o alegado no recurso, ou seja, motivação pertinente. Ademais, as razões devem contrariar os argumentos do ato decisório, não simplesmente aludir sobre doutrina processual.

Registre-se serem comuns os requisitos de admissibilidade dos recursos, entre os quais a fundamentação das razões de discordância e pedido de reforma da decisão recorrida, a exigir-se, por evidente, a relação de congruência ou simetria entre o arrazoado e o decidido, de sorte que têm plena aplicação o reconhecimento da inépcia deste recurso que se limita a afirmar o direito que imagina ter.

É de conhecimento público a implantação de diversas ferramentas por este E. Tribunal de Justiça, no sentido de se obter a célere solução dos conflitos. Sem olvidar-se da excelência na prestação jurisdicional, devem as partes, também, colaborar para a consecução deste fim nunca perdendo de vista que o processo é uma sucessão de atos que devem ser ordenados por fases lógicas, a fim de que se obtenha a prestação jurisdicional, com precisão e rapidez.

Velar pelo cumprimento das formas é dever e poder do juiz do processo, que deve ser observada de ofício, em exato cumprimento da norma vigente.

Ao invés de repetir os argumentos da inical, deveria a parte recorrente ter enfrentado os fundamentos da sentença recorrida para demonstrar a razão pela qual os dispositivos legais que a fundamentaram não devem ser aplicados ao presente caso, fora isso, toda argumentação restante é inservível para a pretensão de reforma da sentença muito bem lançada na ocasião.

Assim exposto, n
ão havendo ataque direto aos fundamentos da sentença recorrida e, limitando-se o recurso a repetir argumentos sob os quais houve plena entrega de jurisdição
,
é de rigor o
NÃO CONHECIMENTO
do recurso por inépcia recursal, portanto, inadmissível, nos termos do art. 932, III do CPC/15.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/04/2025